Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-33.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704540-33.2023.8.07.0015 RECORRENTE: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS RECORRIDO: MARCELINO FEDERAL HERMIDA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INSOLVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de insolvência civil. O apelante alega que, nos autos de cumprimento de sentença, não foram localizados bens passíveis de penhora para satisfação da obrigação, demonstrando o estado de insolvência civil do réu. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida e declarada a insolvência civil do réu apelado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de bens localizáveis do devedor justifica a declaração de insolvência civil; (ii) a penhora de salários e rendimentos é uma alternativa viável e menos gravosa para a satisfação do crédito. III. Razões de decidir 3. A insolvência civil é medida judicial cabível quando as dívidas do devedor excedem o valor dos bens que garantiriam eventual execução, sendo uma medida extrema e subsidiária. 4. A penhora de salários e rendimentos é uma forma de execução eficaz e menos gravosa, permitindo a satisfação dos credores sem interferir diretamente na dignidade do devedor. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de bens localizáveis não caracteriza, por si só, a insolvência civil do devedor. 2. A penhora de salários e rendimentos constitui uma alternativa viável e menos gravosa para a satisfação do crédito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 748, 750, 751, 833, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1.274.219/SP, STJ - REsp 1.925.773/SP. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 748 a 786, todos do Código de Processo Civil, alegando que a insolvência civil não se condiciona à existência de bens para sua declaração e nem se faz necessária a pluralidade de credores. Suscita, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 748 a 786, todos do Código de Processo Civil, porquanto deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se (ID 68060780): (...) escorreita a sentença que negou o pedido de insolvência civil em razão da existência de meios menos drásticos para a execução da dívida, como a penhora de salários e rendimentos, garantindo ao credor uma forma de satisfação da dívida sem sujeitar o devedor aos ônus adicionais e profundos de uma insolvência formal. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004